Tribunal: TJPA
Processo: 0003828-67.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003828-67.2019.8.14.0003

APELANTE: GILVAN DA SILVA PRINTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. A sentença reconheceu a prescrição do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP). A defesa pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, com base na nova pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pena-base poderia ser fixada acima do mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento de todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu; (ii) se, após a redimensionamento da pena ao mínimo legal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

4. Fixada a pena em 2 anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP).

5. Considerando que entre o recebimento da denúncia (29/01/2020) e a publicação da sentença (24/03/2025) transcorreu prazo superior a 4 anos sem causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal forem favoráveis ao réu. 2. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILVAN DA SILVA BENTES
, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 333, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

O apelante restou, ainda, condenado como incurso no delito capitulado no art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro, no entanto, na sentença, foi declarada extinta sua punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes contidos no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, todos da Lei Substantiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 29630005) que no dia 20 de julho 2019, por volta das 15h00min, em uma fazenda situada na Comunidade Salgado, no Município de Curuá/PA, o apelante desferiu um golpe de faca na região das costas da vítima Gerson Araújo, cuja morte apenas não restou consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente. Descreve que a vítima, ao voltar de uma “ferra de gado”, na comunidade Salgado, observou que a nacional identificada como Adriana voltava a pé da fazenda, ao que ele parou e ofereceu-lhe carona. Neste momento, o réu, companheiro de Adriana, chegou sorrateiramente por trás da vítima Gerson e desferiu-lhe o golpe de faca. O ofendido, no entanto, conseguiu fugir o local em sua motocicleta, evitando, com isso, a continuidade da agressão.

Revela, ainda, a incoativa, que o réu se dirigiu ao hospital, onde a vítima se encontrava e, por não conseguir entrar no local, seguiu para sua residência. Em diligência policial, o réu foi capturado, oportunidade em que ofereceu resistência à prisão, e, ainda, ofereceu quantia aos policiais militares a fim de ser liberado.

Em
razões recursais
(ID 29630064), pleiteia a defesa, em síntese, a readequação da pena imposta na sentença condenatória ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis e que, por conseguinte, a majoração da reprimenda além do mínimo legal configura afronta aos princípios da individualização da pena e da legalidade.

Ademais, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; e 114, I, do Código Penal, considerando-se o novo patamar da pena e a data do recebimento da denúncia.

Requer a defesa o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 29630070), o representante do
Parquet
de 1º Grau roga pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso manejado, para redimensionamento da pena ao mínimo legal e conseguinte declaração da extinção da punibilidade do apelante.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por GILVAN DA SILVA PRINTES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, fixada em regime aberto.

A irresignação recursal se limita à dosimetria da pena, sustentando que, tendo sido todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal reconhecidas como favoráveis ao réu, não se justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Consequentemente, requer-se a incidência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Com razão a defesa.

Da análise da sentença, observa-se que o próprio Juízo monocrático, ao aplicar o art. 333 do Código Penal, reconheceu expressamente que
todas as circunstâncias judiciais
– culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima –
são favoráveis ao acusado
, não havendo qualquer elemento concreto que justificasse a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Não obstante esse reconhecimento, a pena-base foi estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, sem fundamentação idônea que amparasse tal exasperação.

Tal proceder vulnera frontalmente os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, além de contrariar o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas.

Dessa forma, impõe-se a
redução da pena-base ao patamar mínimo
legal previsto para o crime de corrupção ativa, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda deve ser fixada nesse mesmo patamar a título de pena definitiva.

Com a pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão, aplica-se ao caso o disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece o
prazo prescricional de 4 (quatro) anos
para penas privativas de liberdade não superiores a 2 (dois) anos.

Verifica-se que o fato delituoso ocorreu em
20 de julho de 2019
, e a denúncia foi recebida em
29 de janeiro de 2020
, marco interruptivo do curso prescricional (art. 117, I, do CP). A sentença condenatória foi prolatada apenas em
24 de março de 2025
, evidenciando que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal de 4 anos, sem que se verifique qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse interregno.

Consoante cediço, a prescrição retroativa deve ser aferida com base na pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação. Sendo esse o caso dos autos, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, no sentido de
reduzir a pena-base fixada na sentença
ao réu para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com a consequente fixação da pena definitiva nesse mesmo patamar; e,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, e, por consequência,
declarar extinta a punibilidade do apelante GILVAN DA SILVA PRINTES
, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025